Tribunal: TJDFT
Processo: 0718052-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718052-94.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: L. L. A. A. REPRESENTANTE LEGAL: WALYSSON MATHEUS ALMEIDA DONATO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO L.L.A.A., representado por sua genitora, interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão proferida na ação cominatória movida contra o DISTRITO FEDERAL, que deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência para que o réu proceda a internação do autor em leito de UTI pediátrica, que atenda suas necessidades, conforme os critérios definidos pela Central de Regulação Hospitalar – CRIH, in verbis "L.L.A.A., nascido em 28/03/2024 (1 mês), brasileiro, menor, absolutamente incapaz, portador do CPF de no 064.421.291-87, neste ato representado (a) por seu genitor WALYSSON MATHEUS ALMEIDA DONATO, brasileiro, solteiro, autônomo, portador do RG n° 7421859 SSP/DF e do CPF de no 086.396.921-65, residente e domiciliado na Quadra 24, Lote 19, Jardim Brasília, Águas Lindas/GO, CEP: 72915-120, telefone: (61) 98182-2093, e-mail: walysson018@gmail.com, ambos(as) qualificados na petição inicial, ajuizou a presente ação em desfavor de DISTRITO FEDERAL. Relatou que a parte autora se encontra internada no HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE BRASÍLIA - HMIB em estado grave de saúde, razão pela qual necessita ser transferido para um leito de terapia intensiva, em razão do risco de morte. Informou que a parte autora já se encontra inserida na lista da Central de Regulação de Internação Hospitalar – CRIH, no entanto não há vagas disponíveis no momento. Sustentou o dever constitucional do Estado de assegurar o acesso a tratamentos de saúde a todos. Requereu a concessão da tutela de urgência para que fosse determinado ao réu que providenciasse sua internação em leito de UTI em hospital público ou, particular, no caso da ausência de vagas disponíveis nos hospitais públicos e conveniados, além de todo suporte necessário e, no mérito, a confirmação da tutela concedida. Acostou aos autos documentos. É o breve relato. FUNDAMENTO E DECIDO. Primeiramente, diante da gravidade dos fatos e da urgência verificada, nomeio o(a) Sr(a). WALYSSON MATHEUS ALMEIDA DONATO, como curador(a) do ora requerente, especificamente para este feito, nos termos do art. 4o, III, do Código Civil, c/c o art. 72, I, do Código de Processo Civil, por aplicação subsidiária, nos termos do art. 27, da Lei n.o 12.153/09. Disciplina a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, que medidas antecipatórias, a exemplo da que ora é vindicada, poderão ser deferidas no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). No caso em tela, a parte autora necessita de internação em leito de UTI em razão da gravidade do seu estado de saúde, conforme demonstra o relatório médico de ID n.o 195269793, fl. 4/5. Da análise dos documentos juntados se observa que a parte autora já se encontra inserida na lista da Central de Regulação de Internação Hospitalar – CRIH, no entanto não há vagas disponíveis no momento. É certo que a saúde é direito de todos e dever inafastável do Estado e possui relação direita com o princípio da dignidade da pessoa humana. Assim dispõe o artigo 196 da Constituição Federal: "Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação." Em que pese a escassez de recursos materiais com que trabalha o sistema de saúde público do Brasil, não pode a Justiça negar acesso ao direito à saúde, pois este integra o conjunto capacitário básico de sobrevivência de qualquer ser humano. De outro lado, tal acesso deve seguir critérios técnicos, sob pena de ferir outro princípio constitucional igualmente importante – o princípio da isonomia. Nessa linha é que a concessão da tutela provisória de urgência, na forma pleiteada, sem qualquer referência à necessidade de respeito a critérios de ordem técnica e incursão nas condições clínicas particulares do autor, olvidando-se, ainda, da necessidade de prévia admissão no sistema de regulação de leitos, acabaria por gerar situação de extrema perplexidade, na medida em que teria o condão de fazer com que pacientes com quadro de saúde em situações menos delicadas recebam atendimento prioritário, em detrimento de outros tantos em semelhantes ou até mesmo piores condições. Cumpre consignar que a função da regulação é exatamente a de buscar, na medida do possível, estabelecer critérios razoavelmente seguros por meio dos quais as pessoas possam receber atendimento público segundo as suas particulares condições de saúde, com o que se confere concretude ao reclamo constitucional de, observadas as limitações estatais, sejam elas de ordem orçamentária ou humana, acesso universal e igualitário às ações e serviços voltados à promoção, proteção e recuperação da saúde, bem como se rende homenagem ao imperativo legal do consequencialismo jurídico. Não por outra razão, o Comitê Executivo Distrital de Saúde editou, em boa hora, a Recomendação - CEDS 01/2021, exortando os operadores do Sistema de Justiça diretamente envolvidos em ações dessa natureza a prestigiar as diretrizes regulatórias emanadas do órgão competente. Eis o teor da invocada Recomendação: "RECOMENDAR a todas as autoridades e operadores do Sistema de Justiça do Distrito Federal, nos âmbitos da Justiça Distrital e da Justiça Federal com atuação nessa Unidade da Federação, que os pedidos e as decisões sobre o tema da internação de pacientes em UTI observem que todos pacientes tenham seu nome inserido no Sistema de Regulação de leitos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, bem como seu efetivo acesso à internação no leito de UTI ocorra em conformidade com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Saúde." No caso, infere-se que o autor se encontra inserido na lista da Central de Regulação de Internação Hospitalar, no aguardo, portanto, da disponibilização de leito com base nos critérios técnicos definidos pela CRIH. Por essa razão, a apreciação do pedido, tal qual formulado, demanda cuidado especial, conferindo-se especial relevância a critérios objetivos de ordem técnica. Consequentemente, a simples determinação de disponibilização de leito de UTI não se mostra adequada, diante do risco concreto de a ordem judicial se sobrepor às decisões das autoridades médico-sanitárias competentes. Com efeito, ao menos pelo que consta dos poucos elementos de convicção carreados aos autos, não se trata propriamente de negativa de fornecimento de leito de UTI ou de preterição da fila de internação, à luz dos critérios de prioridade clínica definidos pela CRIH, situação que demandaria, por parte, do Poder Judiciário atuação mais rígida. Cuida-se, a bem da verdade, da delicada situação de administração de insuficientes recursos humanos e materiais de saúde. Assim, como já consignado em linhas anteriores, uma descabida ingerência externa na ordem da disponibilização de leitos de UTI pela Central de Regulação, sem observância a critérios técnicos, poderia, em última análise, resultar em injustiça levada a cabo por uma decisão judicial que, a rigor, deve buscar exatamente o contrário. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido de tutela provisória de urgência para determinar ao réu a internação do autor em leito de Unidade de Terapia Intensiva de hospital público, com suporte que atenda às suas necessidades, observados os critérios técnicos e a fila de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Constatada a existência da vaga, incumbirá ao Distrito Federal contatar a família do autor e providenciar o deslocamento. Cite-se e intimem-se. Intimem-se, ainda, a Central de Regulação de Leitos de UTI e o Núcleo de Judicialização da SES-DF, com urgência. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO E CARTA PRECARTÓRIA, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria, no 12 de 17.08.2017. Cumpra-se a presente decisão no horário especial previsto no § 2o do art. 212 do Código de Processo Civil, caso assim se faça necessário. Encaminhem-se ao Juiz Natural, o qual deverá se manifestar acerca do pleito de concessão da gratuidade judiciária.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Conforme atesta o relatório médico (id. 58701406, pág. 14) elaborado em 30/4/2024, o agravante-autor, nascido em 28/3/2024, está internado no HMIB com bronquiolite viral aguda – BVA e, diante da gravidade do quadro, necessita de vaga em UTI pediátrica com urgência. Desse modo, premente a necessidade de internação do agravante-autor, bebê com um mês de vida, nos termos acima, não pode aguardar triagem da Central de Regulação de Internação Hospitalar, para obter vaga na rede pública de saúde. A garantia de vaga para internação em leito com suporte necessário ao tratamento de saúde do paciente acometido de grave quadro clínico, quando há indisponibilidade de leitos na rede hospitalar pública, é amparada pelo princípio da dignidade da pessoa humana, art. 1o, inc. III, da CF, e constitui dever do Estado, art. 196 da CF, art. 207 da LODF e art. 2o da Lei 8.080/1990. Ademais, o Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente e preceitua que" é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária", sendo dever do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida e à saúde, devendo a garantia de prioridade compreender a primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias e a precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública, art. 4o. Ainda, o art. 7o do ECA estabelece que “ a criança e o adolescente têm direito à proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência.” Nesses termos, há relevância na fundamentação do agravante-autor, assim como está configurado o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, acaso não seja prontamente atendido, pois a mera inclusão no Sistema de Regulação de Leitos, com análise dos critérios de prioridade clínica para efetiva disponibilização de vaga de UTI, tem aptidão, observados o quadro clínico e a idade, para causar prejuízo irreparável à saúde da infante, diante do risco de retardar o início do tratamento nos moldes descritos no laudo médico. Ademais, verifica-se que o agravante-autor necessita de tratamento eficaz e adequado em leito com suporte específico, e em caso de inexistência de leitos adequados para o tratamento em toda a rede pública de saúde do Distrito Federal, como última medida possível, necessário se faz a transferência para hospital da rede privada. Em complemento, em que pese a r. decisão proferida pelo Juízo a quo, em sede de cognição sumária, entendo que a situação demanda intervenção imediata que não pode se vincular à atuação do Sistema de Regulação de Leitos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, por meio da Central de Regulação de Internação Hospitalar - CRIH da SES/DF. Dessa forma, é primordial assegurar ao agravante-autor o urgente tratamento adequado a fim de que tenha restabelecido o seu grave estado de saúde. Assim, estão configurados nesta sede inicial a probabilidade do direito e o perigo iminente de dano. Isso posto, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar ao agravado-réu que proceda à internação imediata do agravante-autor em Unidade de Terapia Intensiva – UTI pediátrica na rede pública de saúde ou qualquer hospital particular contratado/conveniado que atenda às suas necessidades, conforme relatório médico, arcando com os custos de todo o tratamento. Intime-se com urgência a Central de Regulação da Internação Hospitalar. Comunicada a existência de vaga em algum hospital, intime-se o HMIB onde se encontra o infante, para que, com autorização da equipe médica e com a maior brevidade possível, proceda a remoção do paciente, correndo os custos pelo Distrito Federal. DOU À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Ao agravado-réu para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 3 de maio de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora